Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752604-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL, contra ato supostamente omissivo atribuído à Senhora SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi deferido para determinar a “imediata disponibilização à impetrante MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL, portadora da CNH no 00063889920 e do CPF 279.826.291-72, de tratamento contínuo de hemodiálise e demais procedimentos clínicos exigidos por sua doença renal crônica, em estabelecimento da rede pública ou conveniada de saúde (...) no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (ID 54298498 - Pág. 4.) A Central de Regulação de Alta Complexidade – CERAC, órgão competente para atender a determinação judicial (ID 54661214), fora intimada por Oficial de Justiça em 19/12/2023. (ID 54696011) A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal informou nos autos que a impetrante foi internada em rede conveniada “para vaga de hemodiálise AMBULATORIAL na CLINICA DAVITA BRASIL em 20/12/2023 conforme Comprovante (SEI no 129782321) em anexo”. (ID 54824592.) Na sequência, a advogada da impetrante comunica o falecimento da impetrante apresentando a respectiva Certidão de Óbito. (IDs 57111269 e 57111267.) É o relatório. Decido. Na hipótese, o falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão deduzida na presenta ação mandamental, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, cumprida pela rede pública conveniada do distrital. Nesse sentido: “(...) Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil”. (07229072420218070000, Relator: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021) - g.n. Portanto, julgo extinto o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 18:52:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador